Tribunal: TJES
Processo: 0024080-21.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0024080-21.2019.8.08.0048

APELANTE:
HARLLEY LUIZ GONCALVES BELICO

APELADO:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COISA JULGADA. COISA JULGADA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1. A teor do disposto no artigo 337, § § 1º e 4º, do Código de Processo Civil de 2015 verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que já foi decidida por decisão transitada em julgado. O § 2º, do mesmo artigo dispõe que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, sendo hipótese de extinção do feito sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, V).

2. Em ambos os processos mencionados na sentença objurgada foi afastado o argumento do Apelante sobre ausência de envio dos boletos, o que culminou com a extinção do cumprimento de sentença nos autos do processo n. 0012445-25.2014.8.08.0725 e a improcedência no feito n. 0018085-67.2018.808.0725, com a conclusão de que inexistiu nulidade no procedimento administrativo de alienação extrajudicial.

3. Com a devida vênia, ao que parece, o Apelante não obteve êxito perante o Juizado Especial e ingressou com o mesmo pedido na Justiça Comum para viabilizar a sua pretensão, devendo ser advertido de que poderá ser penalizado na forma da lei processual na reiteração de sua conduta.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no

mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,
07
de
fevereiro
de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024080-21.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HARLLEY LUIZ GONCALVES BELICO

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COISA JULGADA. COISA JULGADA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1. A teor do disposto no artigo 337, § § 1º e 4º, do Código de Processo Civil de 2015 verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que já foi decidida por decisão transitada em julgado. O § 2º, do mesmo artigo dispõe que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, sendo hipótese de extinção do feito sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, V).

2. Em ambos os processos mencionados na sentença objurgada foi afastado o argumento do Apelante sobre ausência de envio dos boletos, o que culminou com a extinção do cumprimento de sentença nos autos do processo n. 0012445-25.2014.8.08.0725 e a improcedência no feito n. 0018085-67.2018.808.0725, com a conclusão de que inexistiu nulidade no procedimento administrativo de alienação extrajudicial.

3. Com a devida vênia, ao que parece, o Apelante não obteve êxito perante o Juizado Especial e ingressou com o mesmo pedido na Justiça Comum para viabilizar a sua pretensão, devendo ser advertido de que poderá ser penalizado na forma da lei processual na reiteração de sua conduta.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no

mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,
07
de
fevereiro
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0024080-21.2019.8.08.0048

APELANTE:
HARLLEY LUIZ GONCALVES BELICO

APELADO:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HARLLEY LUIZ GONCALVES BELICO
contra r. sentença de fls. 80/81, proferida pelo d. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, que reconheceu a coisa julgada e julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, nos autos da "Ação e Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais" ajuizada pelo Apelante em desfavor de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

Em suas razões recursais (fls. 84/91), o Apelante argumenta, em síntese, que há nulidade da sentença, pois o objeto da ação mencionada pelo julgador cinge-se tão somente à obrigação de emissão de boletos e não contempla a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

Em contrarrazões (ID 6788063), a Apelada defende a manutenção da sentença.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia acerca da existência de coisa julgada no presente feito e, desde logo, entendo que a sentença não merece reparos.

Verifica-se que o Apelante, ora Autor, ingressou com os autos na origem narrando, basicamente, que a Apelada descumpriu determinação judicial de emissão de boletos na Ação de obrigação de fazer n. 0012445-25.2014.8.08.0725, que tramitou no 3ª Juizado Especial Cível de Serra, o que culminou com o procedimento extrajudicial de alienação do seu bem dado em garantia do contrato firmado entre as partes.

Assim, requereu o reconhecimento de nulidade do procedimento de alienação fiduciária e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
, por seu turno, ao consultar o sistema de andamentos processuais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, constatou a existência do processo n. 0018085-67.2018.808.0725, também em trâmite no Juizado Especial ora referenciado,
não mencionado pelo Apelante em sua exordial
, ocasião em que, corretamente, extinguiu o processo por coisa julgada.

A teor do disposto no artigo 337, § § 1º e 4º, do Código de Processo Civil de 2015 verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

O § 2º, do mesmo artigo dispõe que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, sendo hipótese de extinção do feito sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, V). Sobre a hipótese, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001564-22.2017.8.08.0001 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : JOSÉ FRANCISCO ULIANA DEF. PÚBLICO : GLAUCIA DERIZ RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE PROCURADOR : EVANDRO SANT¿ANNA SONCIM MAGISTRADO : LUCIANO ANTONIO FIOROT ACÓRDÃO EMENTA: CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMANDA IDÊNTICA À ANTERIOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. CARACTERIZAÇÃO. HIPÓTESES DO ARTIGO 80, II E II DO CPC. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
1. A teor do disposto no artigo 337, § § 1º e 4º, do CPC/2015, verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que já foi decidida por decisão transitada em julgado. O § 2º, do mesmo artigo dispõe que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 2. Resta configurada a coisa julgada, quando o Autor ajuíza nova demanda com partes, causa de pedir e pedido idênticos aos de demanda anterior julgada improcedente e cuja sentença transitou em julgado.
3. O ajuizamento, em determinada Comarca, de demanda idêntica a outra anteriormente ajuizada e julgada improcedente com trânsito em julgado em Comarca distinta, configura litigância de má-fé, já que a conduta do Autor se amolda às hipóteses previstas no artigo 80, incisos II (alterar a verdade dos fatos) e III (usar do processo para conseguir objetivo ilegal), do CPC. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 001170015000, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)

Da análise da sentença proferida nos autos n. 0018085-67.2018.808.0725, o presente feito e a demanda que tramitou no Juizado Especial possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, conforme se identifica do trecho abaixo:

[...] Narra o demandante, em síntese, que celebrou com a parte ré contrato de financiamento para a aquisição de um imóvel, adimplindo suas obrigações regularmente até Fevereiro/2018.

Aduz que, a partir do mês suprarreferido, a instituição financeira demandada não emitiu boletos para o pagamento das prestações relativas ao mencionado negócio jurídico, alegando, para tanto, que o requerentese encontra em débito referente a uma obrigação vencida no ano de 2014.

Destaca, ainda, o autor que a dívida ora objurgada foi objeto de demanda anteriormente por ele ajuizada em face da parte ora requerida, tombada sob o n° 0012445-25.2014.808.0725, na qual a mesma foi condenada a lhe fornecer os boletos para a quitação de suas obrigações.

Outrossim, salienta que a instituição financeira suplicada, não obstante tenha fornecido os boletos para o pagamento das prestações relativas ao negócio jurídico em tela, vencidas entre Junho/2014 a Junho/2015, limitou a data de vencimento dos mesmos ao dia 31/05/2015, o que prejudicou o seu adimplemento, sendo efetuada a quitação de apenas 1 (um) boleto.

Ademais, esclarece que recebeu uma notificação da parte demandada informando que o imóvel financiado será levado a leilão público.

Nessa esteira, requer, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado à instituição bancária ré que suspenda a referida hasta do imóvel em tela, bem como que parcele a dívida referente às parcelas vencidas nos meses de Março a Outubro/2018, de acordo com as condições financeiras do requerente.

No mérito, requer a confirmação das providências acima apontadas, a par da condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 19.080,00 (dezenove mil e oitenta reais) a título de indenização por danos morais. [...]

Registre-se que em ambos os processos mencionados na sentença objurgada foi afastado o argumento do Apelante sobre ausência de envio dos boletos, o que culminou com a extinção do cumprimento de sentença nos autos do processo n. 0012445-25.2014.8.08.0725 e a improcedência no feito n. 0018085-67.2018.808.0725, com a conclusão de que inexistiu nulidade no procedimento administrativo de alienação extrajudicial.

Ademais, a petição inicial dos presentes autos apenas menciona o processo n. 0012445-25.2014.8.08.0725 atinente à obrigação de emissão de boletos ajuizada anteriormente, mas é silente em relação ao processo n. 0018085-67.2018.808.0725, o qual, possui a coincidência de causa de pedir e de pedidos e de onde se extrai a conclusão de coisa julgada.

Assim, apesar de a ação n. 0012445-25.2014.8.08.0725, de fato, referir-se à emissão de boletos, tal como afirmado pelo Apelante, vê-se que houve clara omissão sobre outro processo que também tramitou na justiça especializada, a qual foi reproduzida com o ajuizamento da demanda de origem.

Com a devida vênia, ao que parece, o Apelante não obteve êxito perante o Juizado Especial e ingressou com o mesmo pedido na Justiça Comum para viabilizar a sua pretensão, devendo ser advertido de que poderá ser penalizado na forma da lei processual na reiteração de sua conduta.

Diante disso, considerando que a matéria versada nos autos já foi exaustivamente examinada pelo Poder Judiciário em outro feito, não há dúvidas de que sobre a questão houve coisa julgada, tal como definido na sentença em exame.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 07.02.2024.
Voto: Acompanho a eminente relatora.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões